Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701324-89.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INDUSTRIA MECANICA NTC LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 35866602) com pedido de concessão da antecipação de tutela recursal interposta pela INDÚSTRIA MECÂNICA NTC LTDA tendo por objeto a r. sentença (ID 35866599) proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF. Na origem, a apelante impetrou Mandado de Segurança preventivo com pedido liminar contra ato do Sr. SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, por meio do qual objetiva que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do Diferencial de Alíquotas (DIFAL) do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), na esfera administrativa e judicial "(i) nos meses de janeiro a abril de 2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal; (ii) por todo o ano-calendário de 2022, sob a alegação de que o princípio constitucional da anterioridade anual, previsto no artigo 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, veda a cobrança do imposto no mesmo exercício financeiro da publicação da Lei Complementar no 190/2022. Ao proferir a sentença, o ilustre Juízo a quo denegou a segurança sob o fundamento de: “...que não houve a criação de tributo novo e nem a majoração daquele já existente, não se aplica ao caso o artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, já que não ocorreram nenhuma das hipóteses ali previstas, estando assim a legislação complementar em referência vigente e apta a produzir efeitos imediatamente” (ID 35866599). Inconformada, a impetrante apela requerendo a antecipação da tutela recursal reiterando os pedidos da petição inicial anteriormente mencionados. É o relatório. Passo a decidir. Analiso neste momento apenas o pedido de efeito suspensivo ativo. Assinalo que o eminente Presidente do TJDFT, no último dia 11/04/2022, deferiu pedido do DISTRITO FEDERAL deduzido na Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000 para que fossem suspensas todas as medidas liminares concedidas em seu desfavor, determinando a suspensão, durante todo o exercício de 2022 da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas impetrantes aos seus consumidores não contribuintes do imposto. Transcrevo a parte dispositiva da referida decisão: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto” (ID 34294680 da Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000). Acrescente-se que, recentemente, em 17/05/2022, o Exmo. Ministro Alexandre de Morais, no bojo das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ajuizadas perante o colendo STF (ADI 7066 e ADI 7070), nas quais questionam a Lei Complementar no 190/2022, ressaltou que o princípio constitucional da anterioridade (artigo 150, III, “b” da Constituição Federal) protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, todavia, considera que, no caso em análise, isso não ocorre, pois se trata de tributo já existente, sobre fato gerador tributado anteriormente (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado. Como a alteração legal não prejudica, nem surpreende o contribuinte, a concessão da liminar seria inviável. Portanto, com fulcro nestes argumentos, entendo que a liminar ora reclamada não merece ser concedida. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado. Publique-se e intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator